Tribunal: TJMT
Processo: 1028678-51.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028678-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAUL BARBOSA DA SILVA - CPF: 044.089.601-01 (RECORRENTE), ELISA FERNANDA RAMOS SALVADOR - CPF: 012.338.631-42 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: A fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório deve ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a parcial divergência para majorar o quantum indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO DE SETE HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por
Raul Barbosa da Silva
contra sentença do
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT
, que condenou
GOL Linhas Aéreas S.A.
ao pagamento de
R$ 2.000,00
a título de indenização por danos morais em razão de
falha na prestação de serviço de transporte aéreo
. O recorrente pretende a
majoração do valor da indenização
, sendo incontroverso o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o
quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00
mostra-se
adequado e proporcional
à gravidade da falha na prestação do serviço, decorrente de
cancelamento de voo e atraso total de sete horas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre passageiro e companhia aérea é de
consumo
, regida pelo
Código de Defesa do Consumidor
(art. 14), que estabelece a
responsabilidade objetiva do fornecedor
pela falha na prestação do serviço, independentemente de culpa.

O cancelamento do voo sob justificativa de “impedimentos operacionais” caracteriza
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade empresarial, não afastando o dever de indenizar.

O
atraso superior a quatro horas
em transporte aéreo configura
dano moral in re ipsa
, bastando a comprovação do fato e dispensando a demonstração de prejuízo específico, conforme jurisprudência consolidada das
Turmas Recursais do TJMT
(N.U 1012496-87.2025.8.11.0001).

A indenização por dano moral deve observar os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, atendendo à dupla finalidade: compensar o passageiro e desestimular a repetição da conduta ilícita pela transportadora.

Considerando o
atraso de sete horas
, a
ausência de assistência material comprovada
e os parâmetros jurisprudenciais da Turma Recursal, o valor de
R$ 4.000,00
mostra-se
mais compatível
com a gravidade do dano e os critérios de justiça compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes de atraso de voo, sendo o fortuito interno incapaz de excluir sua responsabilidade.

O atraso superior a quatro horas gera dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado quando inferior aos padrões jurisprudenciais para hipóteses análogas.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,
Recurso Inominado no 1024771-68.2025.8.11.0001
, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 29/09/2025, DJE 29/09/2025;
TJMT,
Recurso Inominado no 1012496-87.2025.8.11.0001
, Rel. Juiz Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 08/08/2025, DJE 08/08/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025